Tribunal: TJES
Processo: 5029598-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029598-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029598-05.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOAO BATISTA FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA. MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA (CABO TRADICIONAL PARA FIBRA ÓPTICA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA (FALTA DE PORTAS). RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (FORTUITO INTERNO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do cancelamento unilateral de linha telefônica do autor, sob justificativa de migração tecnológica e ausência de viabilidade técnica para instalação de fibra óptica no endereço, sem a devida comprovação de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legalidade da migração tecnológica para modernização da rede, a existência de limitação estrutural (falta de porta no armário de distribuição) alheia à sua vontade e a inexistência de ato ilícito ou violação a direitos da personalidade. Pugna pela reforma integral do julgado para improcedência dos pedidos ou, eventualmente, pela redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

7.

Compulsando os autos, resta incontroverso o cancelamento da linha telefônica do recorrido em razão da descontinuidade da tecnologia metálica na região.

8.

Embora a modernização tecnológica seja prerrogativa da operadora, o dever de informação clara e prévia é imposto pelo art. 6º, III, do CDC e pelo art. 52 da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL.

9.

No caso vertente, a recorrente não comprovou ter notificado o consumidor com antecedência razoável sobre a descontinuidade do serviço, inviabilizando a busca por alternativas.

10.

A alegação de "falta de porta disponível" para a nova tecnologia constitui risco da atividade econômica (fortuito interno), não podendo ser oposta ao consumidor para excluir a responsabilidade da empresa, a quem cabe o planejamento estrutural da migração. O serviço de telefonia é essencial e a interrupção unilateral sem substituição imediata fere o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 22 do CDC).

11.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação do serviço somada ao descaso com o dever de informação configura dano moral que ultrapassa o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)